Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723344-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por José Costa de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no bojo da Ação de Cobrança, que rejeitou a existência de conexão ou continência, necessárias à redistribuição do feito principal ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, pela prevenção. O agravante invoca, inicialmente, o cabimento do recurso, sob o fundamento de que seria inútil o reconhecimento da conexão em eventual julgamento de apelação. Afirma que “ajuizou cumprimento individual da sentença coletiva em outubro de 2014, então distribuído e em trâmite perante o douto Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (PJe 0041389-05.2014.8.07.0001), razão por que requereu que a ação de conhecimento fosse distribuída por prevenção”. Sustenta que as pretensões das demandas citadas encontram fundamento no direito à remuneração de resíduo inflacionário que deveria ter sido integrado ao saldo da poupança. Acrescenta que “o futuro cálculo de liquidação da sentença dependerá de cotejo/reconstituição dos cálculos de liquidação do cumprimento de sentença”. Conclui que há conexão ou, pelo menos, um “potencial risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente”. Invoca a aplicação do art. 55, caput, §2o, inc. I e §3o, bem como do art. 286, inc. III, ambos do CPC. Requer a suspensão dos efeitos do decisum impugnado. No mérito, postula sua reforma para determinar a remessa da demanda originária ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, malgrado não contar no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Isso porque foi determinada, na origem, a citação da parte agravada. Ou seja, é possível o prosseguimento dos atos processuais no feito principal, em que pese a possibilidade de sua redistribuição. Presente, pois, uma urgência no julgamento e, consequentemente, a inutilidade deste se postergado para futura Apelação. Neste cenário, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT (Relator: Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018). Feitas estas considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante reputa conexo o feito originário com o cumprimento de sentença em curso na 19a Vara Cível de Brasília, Processo 0041389-05.2014.8.07.0001. Os pedidos feitos na origem (ID 27469989 – Pág. 15) revelam que a pretensão do agravante é receber do agravado a diferença de remuneração da caderneta de poupança de acordo com o parâmetro temporal, de atualização monetária e incidência de juros indicados, bem como deduzir deste montante o valor apurado no Processo no 0041389-05.2014.8.07.0001. Confira-se: “b) julgar integralmente procedente a presente ação para condenar o requerido a pagar a diferença de remuneração mediante a adoção do seguinte procedimento: b.1 – recalcular o expurgo inflacionário do Plano Verão, retroativamente a 1°/2/1989, atualizado monetariamente pelo INPC, nos termos do art. 1°, § 2°, da Lei 6.899, de 1981, acrescidos: dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II; dos juros remuneratórios legais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente; além de juros moratórios; b.2 – deduzir do valor apurado na forma da alínea “b.1”, sem juros moratórios, o valor apurado no cumprimento da sentença objeto do Processo Eletrônico n° 0041389-05.2014.8.07.0001 até a data de constituição do depósito judicial em garantia do juízo (6/2015), também sem os juros moratórios.” Por outro lado, em consulta pelo sistema eletrônico desta e. Corte de Justiça, foi possível apurar do voto do Desembargador Álvaro Ciarlini, Relator do Acórdão 1203606 proferido na APC 0041389-05.2014.8.07.0001, a resolução de recálculo do montante depositado em juízo no cumprimento de sentença, in verbis: “Trata-se de apelação interposta por José Costa de Oliveira (fls. 1-28, Id. 7867764) contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (fls. 1-2, Id. 7867759), que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação, pois o Juízo singular considerou que o montante depositado nos autos, convertido em penhora na exata ordem dos cálculos apresentados, foi suficiente para a quitação do débito em discussão (fl. 2, Id. 7867759). (...) Em relação ao mérito, o apelante sustenta que a sentença recorrida homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que, em desacerto com o entendimento jurisprudencial acima referido, utilizou a Taxa referencial (TR) em detrimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização monetária dos valores devidos. (...) No caso em exame verifica-se que deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) na atualização da correção monetária, que é o critério oficial de atualização dos débitos judiciais adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso para desconstituir a respeitável sentença de fls. 1-2, Id. 7867759 e determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria para que elabore o cálculo referente à atualização monetária, com a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).” Com efeito, tem-se que as pretensões deduzidas na ação principal e no cumprimento de sentença são diversas, como assentado na r. decisão agravada. Contudo, há plausibilidade na argumentação do agravante sobre o risco de decisões conflitantes, considerando o pedido de compensação de valores, que estará vinculado às resoluções definitivas proferidas nas demandas supracitadas. Neste prisma, ainda que ausentes a conexão (art. 55, CPC) e a continência (art. 56, CPC), como descrito nos incisos I e II do art. 286 do CPC, há que ser considerada a aparência de prevenção do juízo da 19a Vara Cível, nos termos dos artigos 59 e 286, inciso III, do CPC. Isso porque, de acordo com o art. 55, §3o, do CPC, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ademais, há um risco de difícil reparação, uma vez que, há ordem de prosseguimento dos atos processuais sem uma definição acerca da redistribuição dos autos principais. Sob esse prisma, presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano para conceder a tutela de urgência pretendida. Isto posto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 04:32:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator